Tribunal: TJDFT
Processo: 0710343-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. REPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS. LEGALIDADE. PRISÃO. DIVULGAÇÃO. MÍDIA. RESPONSABILIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva por decisão judicial fundamentada e a absolvição posterior, por si sós, não autorizam o reconhecimento do dever estatal em compensar o cidadão por alegado dano moral ou material. Precedentes.
2. A ausência de elementos probatórios de que os procedimentos policiais tenham se dado de modo ilegal, com abuso ou desvio de poder, impedem a condenação do Estado ao pagamento de indenização moral ou material.
3. Supostos danos morais decorrentes da vinculação da notícia de prisão do apelante por canal de mídia privada não são de responsabilidade da administração pública, que não contribuiu para a sua produção.
4. Prevalece o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, logo, não há que se falar em ressarcimento pela parte contrária, qualquer que seja o desfecho da demanda.
5. Recurso conhecido e desprovido.